Tribunal: TJES
Processo: 0015190-98.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Comodato; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015190-98.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELANE MENGALI DOS SANTOS e outros
APELADO: EDSON VALERIANO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015190-98.2016.8.08.0048

APELANTES: MARCELO MACHADO VALERIANO e ELANE MENGALI DOS SANTOS

APELADO: EDSON VALERIANO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em definir se os Apelantes fazem
ju
s, ou não, à tutela possessória pretendida.

De início, convém salientar que a concessão da tutela possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (1) “a sua posse”; (2) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (3) “a data da turbação ou do esbulho” e (4) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

Levando-se em conta que a posse e sua eventual violação consubstanciam situações de fato as quais devem ser demonstradas de forma cabal, vislumbra-se que o único documento apresentado como prova dos fatos junto à petição inicial consiste em contrato de compra e venda celebrado entre o Apelante Marcelo Machado Valeriano e Helida Eletice Valeriano (fls. 10/12).

Entretanto, na esteira do que consignado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, o domínio do bem litigioso não deve ser objeto de análise na ação de reintegração de posse, de modo que as considerações tecidas pelos Apelantes acerca de eventual propriedade devem ser abstraídas do exame da presente demanda, restringindo-se a controvérsia à análise da existência, ou não, do exercício efetivo da posse.

No caso vertente, a prova testemunhal produzida em audiência vai de encontro à tese autoral, porquanto reconhece que o Apelado era quem exercera a posse nos últimos anos.

Sobre a questão, peço
vênia
para trazer à colação as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença objurgada:

“(...)

No caso em apreço, nota-se que os Requerentes não lograram êxito em comprovar nenhum dos requisitos mencionados alhures, notadamente o mais basilar em se tratando de ação reintegratória, qual seja, a posse anterior.

Observa-se também que os documentos trazidos à baila pela parte autora remetem ao contrato de compra e venda firmado com Hélida Eletice Valeriano, a qual, ouvida na condição de informante, esclareceu que os Requerentes não chegaram a exercer a posse do imóvel em momento algum.

Lado outro, as testemunhas Ana Clara de Paula e Luciane França Andrade Machado afirmaram de maneira uníssona que o Requerido reside no local há aproximadamente 15 (quinze) anos, o que também foi corroborado pelo relato da informante Anielli Marques da Silva.

Outrossim, importa ressaltar que não há nos autos nenhum prova acerca do comodato verbal que a parte autora aduz ter firmado com a parte ré, sendo revelante pontuar que o Requerido nega veementemente sua existência.

Assim, reputo não ter sido atendida a norma referente ao ônus probatório na espécie (art. 373, I, CPC), de sorte que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(...)”

Partindo de tais premissas e após análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se restar inequívoco que o Apelado detinha a posse direta do imóvel objeto da demanda, de modo que impõe-se a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), ressalvando estarem os Apelantes amparados pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA –
ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE -

DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE
-
R
ECURSO
DESPROVIDO
.

1. A tutela possessória será concedida acaso demonstrados, suficientemente, os requisitos estabelecidos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.